Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738130-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOSUSA NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da juntada de apenas uma certidão de trânsito em julgado no id 64852121/64852123, reitere-se o despacho de ID 64852121, intimando-se a parte Requerente para juntar aos autos os documentos necessários e imprescindíveis a compreensão do pleito revisional aviado na petição de ID 63902868. Prazo: 15 (quinze) dias. Com a juntada de documentos, conceda-se novas vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora